Tribunal: TJMT
Processo: 1035385-69.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1035385-69.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cadastro de Inadimplentes - CADIN/SPC/SERASA/SIAFI/CAUC, Inscrição Indevida no CADIN]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), ODAIR ANTONIO DE BRITO - CPF: 020.854.341-42 (RECORRIDO), JOSE RONALDO PEREIRA DE JESUS - CPF: 709.615.301-20 (ADVOGADO), RAMILLA THUANY SOUZA AMARAL - CPF: 041.436.771-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do art. 46 da Lei 9.099/1995.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA –
COISA JULGADO – FATO DIVERSO -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE TRIBUTO –
ILEGITIMIDADE PASSIVA TRIBUTÁRIA

–
INSCRIÇÃO INATIVADA PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL CONFIGURADA – RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.

O recurso inominado foi interposto em face de sentença pela qual julgou parcialmente procede

Primeiramente, a coisa julgada não se aplica ao caso, pois o fato dessa ação, é diverso da ação anterior, o que afasta a coisa julgada.

A autora demonstrou, por meio de prova documental,
que o nome do
Requerente no CDA fora indevid
o.

O protesto indevido de dívida em nome de quem não é o sujeito passivo da obrigação tributária configura ato ilícito, ensejando responsabilidade objetiva do ente público, nos termos do art. 37, §6o, da Constituição Federal.

O valor da indenização deve ser fixado em observância a razoabilidade e proporcionalidade. Desse modo, o valor fixado em sentença no valor de R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais), se encontra adequada aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, considerando os casos análogos já fixados por esta Turma Recursal.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95, servindo de acórdão a presente súmula de julgamento.

Recurso conhecido e
desprovido
.

Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-
CM” e fixo honorários advocatícios na quantia de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025